Tribunal: TJPA
Processo: 0003926-85.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003926-85.2020.8.14.0013

APELANTE: TARCISIO REIS FARIAS, GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART.157, §2°, II, DO CP –

ROUBO MAJORADO MEDIANTE O CONCURSO DE AGENTES –
RECURSO DEFENSIVO
– 01)
RECURSO DE APELAÇÃO DE GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA
– 1.1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBLIDADE
.

Não há que se falar na absolvição do apelante por ausência de provas ou negativa de autoria,

pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime narrado,

sendo as provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do crime de roubo majorado;
1.2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE ROUBO TENTADO
– IMPROCEDÊNCIA
.

No caso, o delito praticado pelos acusados se consumou integralmente, pois, percorrido todo
o
iter criminis
, tendo os agentes criminosos concluído todas as etapas do percurso criminoso, praticando em sua totalidade os atos executórios do delito, subtraindo da vítima a posse de seu telefone celular, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem que saia de sua esfera de vigilância. Precedente colacionado;
1.3)

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– INVIABILIDADE.

Conforme depreende-se do conjunto probatório,
o apelante, agiu diretamente como um dos executores do crime, pois, dava cobertura ao outro acusado, pois aguardava na motocicleta usada na empreitada criminosa, para dar fuga ao comparsa, logo, não há viabilidade para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, que diz respeito a participação de menor importância do acusado;
1.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– PROVIMENTO
.
A pena-base fixada pelo juízo singular em desfavor do apelante, 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, apresenta-se desproporcional e sem os devidos fundamentos,

pois, ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais.
Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal,

04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez)
dias-multa.

Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão, porém, permanece o apelante condenado a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez), dias-multa ante ao disposto na súmula 231, do C.STJ.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena, se mantem a causa de

aumento de pena, prevista no inciso II, §2°, art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3 (um terço),

o apelante definitivamente condenados à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto e o pagamento de
13 (treze) dias-multa
;

02) RECURSO DE APELAÇÃO DE TARCÍSIO REIS FARIAS

– 2.1) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – DESCABIMENTO
.
Restou comprovado, tanto através das declarações apresentadas pela vítima, que, possui relevante valor probatório em delitos praticados contra o patrimônio, que o apelante em conluio com Genival do Nascimento Souza, em unidade de desígnios, executara o crime de roubo, tudo, corroborado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e ainda por uma testemunha também inquirida em juízo;
2.2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE
– PROCEDÊNCIA
.
A pena-base fixada pelo juízo singular em desfavor do apelante, 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, também está desproporcional e sem os devidos fundamentos,

pois, ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais.
Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal,

04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez)
dias-multa. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão e acolhendo pleito da defesa, deve ser reconhecida, também, a atenuante da menoridade, entretanto, permanece o apelante condenado a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez), dias-multa ante ao disposto na súmula 231, do C.STJ. Ausentes causas de diminuição de pena, se mantem a causa de

aumento de pena, prevista no inciso II, §2°, art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3 (um terço),

o apelante definitivamente condenados à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto e o pagamento de
13 (treze) dias-multa
;
03) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA AOS APELANTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir as penas dos apelantes

TARCÍSIO REIS FARIAS E GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA
, igualmente, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

TARCÍSIO REIS FARIAS E GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA
, por meio de defensor público, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 09/07/2020, por volta de 23h00min, os acusados Tarcísio Reis Farias e Genivaldo do Nascimento Souza, adentraram em um estabelecimento comercial denominado “espetinho ponto certo” e, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, quando subtraíram um aparelho celular.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados estavam dirigindo uma motocicleta
Honda Bros
, cor preta, quando chegaram ao local e ameaçaram as vítimas, exigindo a entrega de seus pertences. Entretanto, populares perceberam que a dupla estava desarmada e renderem o nacional Tarcísio Farias, que já havia subtraído o celular da vítima Sérgio Alfredo Brito de Oliveira. Neste momento, o comparsa Genival Souza, no intuito de garantir a subtração da
res furtiva
, simulou estar com uma arma de fogo, o que, não foi suficiente para garantir a subtração de outros celulares.

Registra o
dominus litis
, que o acusado Genival Souza, ao perceber que não lograria êxito em subtrair outros objetos, dirigiu-se até a delegacia de polícia para comunicar os fatos, contudo, negou sua participação no delito. No entanto, ao retornar a lanchonete com o apoio policial, Genival foi reconhecido por testemunhas como sendo um dos autores do delito, além do que, foi filmado pelo circuito interno com o seu comparsa durante a execução do assalto.

Presos em flagrante, os acusados foram encaminhados a autoridade policial, tendo o acusado Genival Souza negado a autoria do crime, informando que apenas deu carona a Tarcísio Farias, que, por sua vez, disse à polícia que só descobriu que o comparsa iria cometer o crime quando chegou ao local e, por este motivo, comunicou o fato a polícia militar.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de roubo majorado mediante o concurso de agentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Tarcísio Reis Farias e Genival do Nascimento Souza, as sanções punitivas previstas no art. 157, §2°, II, do Código Penal, igualmente, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Inconformados, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação (ID 12145058), ambas apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Primeiro, o apelante
GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA
, postula por sua absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas e negativa de autoria, afirmando, em síntese, que não existem nos autos processuais elementos probatórios contundentes que comprovem a prática delitiva.

Pugna, pela desclassificação do crime de roubo consumado para o delito de roubo tentado, alegando que a empreitada criminosa não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade e, ao final, que a pena possa ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços) ou no mínimo, da metade, nos termos dispostos no art. 14, II, do CP.

Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição, prevista no art. 29, §1°, do CP, alegando que sua participação no crime foi de menor importância.

Por fim, requer a redução da pena para o mínimo legal, previsto para o art. 157, do Código Penal.

Por sua vez,
TARCÍSIO REIS FARIAS
, também representado por defensor público, pleiteia no decorrer de suas razões recursais, pelo afastamento da majorante concernente ao concurso de agentes.

Subsidiariamente, requer a reforma na dosimetria da pena, para que a reprimenda a ele imposta pelo crime de roubo seja fixada no mínimo legal, e ainda, que seja reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o improvimento dos recursos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recursos, apenas para que seja feita a revisão nas dosimetrias das penas impostas aos apelantes.

É o relatório.

À revisão coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelos apelantes.

01)
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR
GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA
.

1.1) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

Postula o apelante por sua absolvição, ausência de provas do crime e negativa de autoria, afirmando que não existem nos autos processuais elementos probatórios contundentes que comprovem a prática delitiva.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

A materialidade do delito, está comprovada por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto, (ID 12145006), bem como através do termo de entrega (ID 12145006), do telefone celular subtraído pelo apelante e por seu comparsa da vítima Sérgio Alfredo Brito de Oliveira.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, consubstanciada através das provas orais carreadas aos autos, extraídas a partir dos depoimentos uníssonos e coerentes, apresentados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que, não hesitaram em confirmar que os acusados deliberadamente e em unidade de desígnios, subtraíram o telefone celular da vítima.

Em síntese, a vítima Sérgio Alfredo Brito de Oliveira, proprietário do estabelecimento comercial “espetinho ponto certo”, que estava no interior de seu empreendimento, declarou que um de seus funcionários lhe informou que estava ocorrendo um assalto no local e ao se encaminhar para a parte da frente do estabelecimento comprovou, após examinar as imagens das câmeras de segurança que o acusado Tarcísio Reis Farias, que neste interim já havia subtraído o telefone da vítima, já tinha sido detido por populares, tendo o ofendido, também, confirmado, que o acusado, ora apelante, Genival do Nascimento Souza, foi coautor do crime de roubo qualificado.

Com efeito, os policiais militares Douglas Nunes de Oliveira e Odely do Socorro Brasil de Aviz, acionados para averiguar a ocorrência do crime, confirmaram as declarações da vítima, tendo a testemunha Joelson Alexandre Conde Pinheiro, destacado em seus esclarecimentos prestado em juízo, que, primeiro o acusado, Tarcísio, chegou ao local e determinou ao depoente entregasse o dinheiro que estava no caixa, subtraindo naquele momento o telefone celular do proprietário do estabelecimento comercial.

Ainda de acordo com o depoente Joelson Pinheiro, este percebeu que Tarcísio estava desarmado, interveio e impediu a conduta, momento em que o apelante Genival Souza, que já se encontrava na condução da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, simulou portar uma arma de fogo, e partir em direção da referida testemunha, entretanto, com a chegada de outras pessoas, Genival desistiu de seu intento e fugiu do local do crime.

Por fim, destaca a testemunha Joelson Pinheiro, que, algum tempo depois o acusado Genival Souza, retornou ao local do qual tinha fugido momentos antes, no entanto, foi reconhecido e preso pela polícia militar com um dos autores do crime.

Desta forma e, sem mais delongas e diferentemente do que afirma o apelante, não existem dúvidas quanto à existência de provas, neste caso, suficientes, quer seja de autoria como de materialidade do delito, comprovando a prática do crime de roubo qualificado,

não podendo ele negar a autoria do delito, pois reconhecido como sendo um dos elementos que participou ativamente da empreita criminosa e que resultou na subtração do aparelho celular da vítima, razões pelas quais, fica inviável o acolhimento do pleito absolutório.

1.2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O DE ROUBO TENTADO.

Requer, a desclassificação do crime de roubo consumado para o delito de roubo tentado, alegando que a empreitada criminosa não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade e, ao final, que a pena possa ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços) ou no mínimo, da metade, nos termos dispostos no art. 14, II, do CP.

No entanto, mais uma vez, o pleito em exame deve ser rejeitado.

Na espécie, deve ser observado, o
iter criminis
, ou seja, o crime se diz consumado quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso, como ocorre no caso em apreço, pois o apelante praticou em sua totalidade os atos executórios do delito, tendo retirado da vítima a posse do telefone celular, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem que saia de sua esfera de vigilância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. SEGUNDO A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APREEHENSIO
, O CRIME DE ROUBO SE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA OU QUE A POSSE SEJA MANSA E PACÍFICA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002429-04.2013.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024).

1.3) DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição, prevista no art. 29, §1°, do CP, alegando que sua participação no crime foi de menor importância.

Entretanto, o presente argumento deve ser rejeitado.

De acordo com o conjunto probatório acostado aos autos, devidamente examinado alhures, resta comprovado que o apelante Genival do Nascimento Souza, agiu diretamente como um dos executores do crime de roubo qualificado, pois, dava cobertura ao nacional Tarcísio Reis Farias, uma vez que já aguardava na motocicleta usada na empreitada criminosa, para dar fuga ao seu comparsa, logo, não há espaço para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, diz respeito a participação de menor importância do acusado.

Ademais, ressalto, que nos crimes praticados em concurso de agentes, o que é o caso dos autos, em que os acusados dividem entre si as tarefas, não é necessário, para a configuração da coautoria, que todos os agentes realizem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios, e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos.

1.4) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Por fim, requer a redução da pena para o mínimo legal, previsto para o art. 157, do Código Penal.

O juízo singular, fixou a pena-base para o crime de roubo em desfavor do apelante em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa, lançando em sua decisão os seguintes fundamentos (ID 12145055):

“CULPABILIDADE: consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem a capacidade genérica para querer compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados; ANTECEDENTES: os autos não noticiam maus antecedentes dos apenados até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: as informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões normais de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo, inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática dos delitos; MOTIVOS DO CRIME: nada há que favoreça os sentenciados; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr o risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito”.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena, para o apelante
GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA.

1ª Fase
:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí não possui antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão, como bem fez o juízo singular, porém deixo de aplicá-la, ante ao que determina a súmula 231, do C. STJ,

razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, ausentes causas de diminuição de pena, mantenho na terceira fase de dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso II, §2°, do art. 157, do CP
, pelo que procedo à exasperação da pena em
1/3 (um terço)
, fixando-a definitivamente em relação ao apelante
Genival do Nascimento Souza
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

02)
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR TARCÍSIO REIS FARIAS.

2.1)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Pleiteia o apelante, pelo afastamento da majorante concernente ao concurso de agentes, prevista no inciso II, §2°, do art. 157, do CP.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento.

De acordo com o conjunto probatório carreado aos autos que, registre-se, foi examinado minuciosamente alhures, restou comprovado, primeiro, através das declarações apresentadas pela vítima, que, possui relevante valor probatório nesses delitos, que o apelante Tarcísio Reis Farias em conluio com o também apelante Genival do Nascimento Souza, em unidade de desígnios, executaram o crime de roubo, tudo, corroborado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e ainda por uma testemunha também inquirida em juízo.

Assim, deve ser mantida a majorante que trata da prática do crime pelo concurso de agentes.

2.2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.

Subsidiariamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena, para que a sanção corporal a ele imposta pelo crime de roubo seja fixada no mínimo legal, e ainda, que seja reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência da atenuante da menoridade relativa.

No caso, o juízo sentenciante, assim como o fez em relação ao primeiro acusado, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 12145055):

“CULPABILIDADE: consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem a capacidade genérica para querer compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados; ANTECEDENTES: os autos não noticiam maus antecedentes dos apenados até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: as informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões normais de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo, inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática dos delitos; MOTIVOS DO CRIME: nada há que favoreça os sentenciados; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr o risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito”.

Pois bem. Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo, que, também, assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena, para o apelante
TARCÍSIO REIS FARIAS.

1ª Fase
:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí não possui antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão, como bem fez o juízo singular e, atendendo ao pedido da defesa, reconheço a atenuante da menoridade relativa,
ex vi
do art. 65, I, do CP, pois o apelante era, à época do crime, menor de idade, conforme comprovado por meio de cópia de seu documento de identidade (ID 12145006), porém deixo de aplicar as referidas atenuantes, ante ao que determina a súmula 231, do C. STJ,

razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, ausentes causas de diminuição de pena, mantenho na terceira fase de dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso II, §2°, do art. 157, do CP
, pelo que procedo à exasperação da pena em
1/3 (um terço)
, fixando-a definitivamente em relação ao apelante
Tarcísio Reis Farias
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena dos apelantes

GENIVAL DO NASCIMENTO SOUZA E TARCÍSIO REIS FARIAS
, fixando-as, igualmente, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e o pagamento de
13 (treze) dias-multa
,

em razão da
prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal Brasileiro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/07/2024